Tribunal: TJDFT
Processo: 0002933-96.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0002933-96.2008.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ALESSANDRO CARDOSO DESPACHO Intime-se o exequente para se manifestar sobre o comprovante de depósito judicial de ID: 31828265 (honorários sucumbenciais). Brasília, 11 de janeiro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador